Tribunal: TJSP
Processo: 1009424-49.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação indenizatória por falha em atendimento médico hospitalar.
I- Ilegitimidade passiva da apelante UNIMED NACIONAL. Suposta falha em atendimento perpetrada por empresa por ela credenciada. Responsabilidade solidária em relação aos atos praticados pela sua credenciada. Doutrina. Inserção, ademais, na chamada cadeia de fornecimento dos serviços. Alegação rejeitada.
II- Alegação de que os

Ementa:
Ação indenizatória por falha em atendimento médico hospitalar.
I- Ilegitimidade passiva da apelante UNIMED NACIONAL. Suposta falha em atendimento perpetrada por empresa por ela credenciada. Responsabilidade solidária em relação aos atos praticados pela sua credenciada. Doutrina. Inserção, ademais, na chamada cadeia de fornecimento dos serviços. Alegação rejeitada.
II- Alegação de que os serviços de Home Care e remoção não haviam sido contratados. Disponibilização, no entanto, dos referidos serviços. Conduta contraditória inadmissível. Prestação dos serviços por mera liberalidade, ademais, que não isentava a UNIMED NACIONAL de prestá-los de forma adequada e diligente.
III- Tardança/omissão de atendimento domiciliar à paciente. Ocorrência Paciente socorrida numa viatura da Defesa Civil, vindo a óbito no seu transporte até o Pronto Socorro. Omissão das apelantes, no caso, pelo laudo, que importou na ausência de um atendimento médico oportuno à paciente, especialmente em relação à parada cardiorrespiratória. Nexo causal reconhecido.
IV- Dano moral. Morte da filha nas circunstâncias retratadas nos autos. Configuração (in re ipsa). Valor da indenização: R$-50.000,00 (cinquenta mil reais). Adequação, nos termos do disposto no artigo 944 do Código Civil. Pretensão de redução afastada.
SENTENÇA PRESERVADA. APELOS DESPROVIDOS.